Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706942-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS SANTOS DA CRUZ, CRISTIANE FERNANDA DOS SANTOS ASSIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado na petição de ID no. 15414613 e encerro o processo sem avanço sobre o tema de mérito, com apoio no art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas na forma da lei, sem honorários. Publique-se. Comunique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 03 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator